Tribunal: TJSP
Processo: 1017962-03.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ÇÃO DO BENEFÍCIO - PEDIDO A SE FORMULAR NO JUÍZO DE ORIGEM.
"O pedido de implantação do auxílio-acidente, em caráter provisório ou definitivo, deverá ser formulado no Juízo de origem".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017962-03.2016.8.26.0602; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO - PEDIDO A SE FORMULAR NO JUÍZO DE ORIGEM.
"O pedido de implantação do auxílio-acidente, em caráter provisório ou definitivo, deverá ser formulado no Juízo de origem".